Tribunal: TJBA
Processo: 8076257-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076257-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEONIAS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO PRÉVIA EM MORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. A controvérsia surgiu porque a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi expedida apenas após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão
2. A matéria recursal diz respeito à validade da liminar de busca e apreensão deferida sem a prévia constituição do devedor em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que exige que a mora anteceda a propositura da demanda.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige que a constituição em mora preceda o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo a sua ausência causa de nulidade da liminar.
4. A notificação expedida posteriormente ao ajuizamento do feito não supre a exigência legal, tampouco se mostra apta a legitimar a medida extrema da apreensão do bem.
5. A inversão da ordem dos atos processuais desrespeita a lógica do procedimento e os direitos do devedor.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A constituição em mora é condição imprescindível e deve anteceder a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. 2. A notificação expedida posteriormente ao ajuizamento da ação é juridicamente inválida para fins de constituição em mora."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003931-81.2023.8.13.0324; Tema 1.132/STJ (quanto à forma de envio da notificação, mas inaplicável ao momento da constituição em mora); Súmula 72 STJ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PRUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076257-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JEONIAS RODRIGUES DA SILVA e como agravado BANCO RCI BRASIL S.A.

Salvador, 07 de julho de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Relator